Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-31.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000482-31.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI DE GOIS DO NASCIMENTO - CPF: 377.968.951-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (APELADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (APELADO), CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS (APELADO), EDVANE EVANGELISTA DIAS - CPF: 846.056.691-91 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO D
E SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA -
CARGO DE PROFESSOR PEDAGOGO – LAUDO MÉDICO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE VALIDADE ESTABELECIDO NO EDITAL - VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se
a
candidat
a
não apresentou os documentos necessários e previstos
de acordo com o
edital, corret
o o indeferimento da inscrição em vagas destinadas à pessoa com deficiência
, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Havendo o descumprido das normas do concurso, com a apresentação de laudo médico certificador da deficiência em desacordo com a previsão explícita do edital do certame, não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade na decisão da comissão de concurso que indefere inscrição de candidato na condição de pessoa com deficiência.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
p
or Marli de Gois do Nascimento
,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Qu
ar
ta

Vara
Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos d
o Mandado de Segurança
n.
1000482-31.2023.8.11.0037
,
denegou
a segurança postulada
pela Autora.

Em suas razões,
a

Apelante sustenta
, em síntese,
que

a autoridade impetrada negou a candidatura na condição de Pessoa com Deficiência (PcD)
em
razão do limite de validade imposto no edital ao laudo médico.

Aduz que “
além de fixar um curto prazo para apresentação dos documentos (Anexo III preenchido e laudo médico ou atestado), no item 12.2 do referido Edital de Retificação ainda houve a fixação do limite de 90 (noventa) dias de validade ao documento médico a ser apresentado, sendo que não seriam considerados documentos médicos que foram emitidos em período superior a 90 (noventa) dias, inviabilizando o direito da recorrente”.

Verbera que, a seu ver, “a exigência de novo laudo com prazo de validade de 90 dias, em tão curto prazo, sem previsão legal, serviu apenas para inviabilizar o direito de concorrer em condições com os demais concorrentes”.

Nestas razões, requer
a reforma do entendimento proferido pelo juízo singelo, para
concedeu
a segurança vindicada
pela

parte Impetrante na inicial do
m
andamus
.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 180950751).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o Procurador Paulo Ferreira Rocha
,

opinou pelo desprovimento do Recurso interposto (id. 181426685).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Marli de Gois do Nascimento, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000482-31.2023.8.11.0037, denegou a segurança postulada pela Autora.

Extrai-se dos autos que

Marli de Gois do Nascimento impetrou Mandado de Segurança
em face de ato
tido por coator cometido
, em tese,
pela
Secretaria Municipal de Administração do Município de Primavera do Leste e do Presidente da Comissão Permanente Organizadora de Processo Seletivo Simplificado
, por meio do qual requer a
reserva da décima vaga para o cargo de professor pedagogo, resguardando seu direito à nomeação.

Ao decidir o feito, o Juízo
primevo

denegou
a segurança requerida
,
cujo dispositivo restou assim grafado
:

(...)

Portanto, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante aos fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais ou honorários advocatícios.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

(...).

Da sentença,
a parte
Impetr
ante
interpôs o presente Apelo.

Conforme relatado,
busca
a
Impetrante a concessão da segurança para que
seja reconhecido seu direito líquido e certo, no sentido de determinar a inclusão do nome da Impetrante em lista de classificação própria reservada às pessoas com deficiência física, garantindo a nomeação a cada intervalo de 10 vagas providas, na forma do item 12.7 do Edital de retificação.

Extrai-se da inicial, em síntese, que
a
Impetrante
é portadora de baixa acuidade visual em olho direito, tendo cegueira em olho (CID H54-4) –
monovisão
e toxoplasmose ocular (CID B58-0).

Em razão de sua condição de saúde, promoveu sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado n. 468/2022 - cadastro de reserva - na condição de
PcD
, para o cargo de professor pedagogo.

Relatou que, em razão do curto lapso temporal para a apresentação do laudo médico (28/11/2022 – apenas 6 dias), bem como pela exigência de que o referido documento tivesse sido emitido em até 90 (noventa) dias, acabou por apresentar o laudo médico que já possuía, datado do ano de 2021.

Aduz que, não obstante o laudo médico apresentado, a Administração Pública negou seu pedido e deferiu sua inscrição para a ampla concorrência, apesar de lhe conceder a prova ampliada.

Em 10/01/2023, o Município tornou público o resultado preliminar, tendo a parte impetrante se classificado na ampla concorrência na 204ª colocação para o cargo de professor pedagogo. Contra tal resultado apresentou recurso, o qual foi negado pela Administração Pública em 17/01/2022.

Diante d
os fatos supramencionados
, verifico que a questão é singela e despicienda maiores digressões.

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpu
s ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Importa ressaltar que o edital é considerado a lei interna que rege o certame, vinculando a Administração Pública e os candidatos, devendo estar, obviamente, em consonância ao ordenamento jurídico, em especial, à Carta Magna.

No caso vertente, o edital tratou, no item
12
, das inscrições para candidatos com deficiência, em conformidade ao que dispõe o inciso VIII, do art. 37 da CF e com a Lei n. 7.853
/1989, assegurando-lhes o direito à inscrição e a reserva de vagas.

Contudo, como é cediço, o candidato inscrito em certame público nas vagas reservadas aos portadores de deficiência, deve comprovar a sua condição, na forma exigida pela lei do certame.

In
casu
, o Edital n.º
468.02/2022
,
que promoveu a retificação ao edital de abertura
, contém a seguinte previsão:

12.1 Serão destinadas aos portadores de deficiência, 10% do total de vagas existentes, desde que a deficiência de que são portadores não seja incompatível com as atribuições do cargo a ser preenchido, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 114/2002.

12.2 O candidato portador de deficiência deverá trazer no ato da inscrição, o Anexo III devidamente preenchido e laudo médico ou atestado (original ou cópia autenticada) indicando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da classificação internacional de doenças (CID) vigente, bem como a provável causa da deficiência, bem como ao enquadramento previsto no artigo 4º da Lei Complementar Estadual nº 114/2002.
Não serão considerados resultados de exames e/ou documentos diferentes do descrito e/ou que tenham sido emitidos há mais de 90 (noventa) dias.

12.2.1 O candidato que já tiver efetuado a inscrição anterior a publicação desta retificação, terá até a data de 28/11/2022 – segunda-feira, às 13:00 horas para encaminhar os documentos solicitados no item 12.2 para
análise
, através do e-mail seletivo@pva.mt.gov.br.

12.3 Caso o candidato inscrito como portador de deficiência não se enquadre nas categorias definidas no artigo 4º, incisos I a V da Lei Complementar Estadual nº 114/2002, ou seu Laudo Médico não se enquadre nas especificações deste edital, a homologação de sua inscrição se dará na listagem geral de candidatos.

12.4 Haverá concorrência em igualdade de condições para todos os candidatos.

12.5 Fica anulada a participação do candidato como portador de deficiência, sem possibilidade de posterior discussão, quando, no ato da inscrição, não tenha declarado esta condição nem tampouco obedecido aos requisitos anteriormente descritos, exceto no caso do item 12.2.1.
(grifos nossos)

Ocorre que, no caso, a
Impetrante deixou de cumprir a regra de regência do concurso ao apresentar laudo médico expedido fora do prazo, pois datado d
e 06 de agosto de
2021
.

Devem preponderar, nesta situação, portanto, os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, até mesmo em respeito ao direito dos demais candidatos, que se encontravam na mesma situação e entregaram a documentação na forma exigida, não podendo, destarte, receber tratamento desigual.

Não considero desarrazoada ou discriminatória a exigência de prazo para o laudo médico que atesta a incapacidade, revelando-se justificada a inserção do
discrímen
.

Inclusive, conforme bem pontuado em parecer
ministerial
, “
considerando que as regras constantes do edital vinculam a Administração Pública, a candidata deveria ter impugnado o edital no momento oportuno e não se insurgir com o fato de não ter sido enquadrada na concorrência de pessoa com deficiência após realizar a prova pela ampla concorrência
”.

Salienta-se que não houve qualquer afronta aos preceitos constitucionais ou uso de meios discriminatórios, visto que a realização do concurso observara as especificidades legais previstas para a pessoa portadora de deficiência no tocante a inscrição e percentual de vagas.

A
o desrespeitar uma regra clara, a candidata eximiu os organizadores do certame de qualquer responsabilização, os quais, acaso procedessem de maneira diversa, afrontariam sim os princípios da igualdade e isonomia, que pareiam a relação dos demais candidatos enquadrados na mesma situação.

Portanto, no presente caso, não se verifica direito líquido e certo a viabilizar o provimento do presente Apelo.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DESCLASSIFICADO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – EXAME FÍSICO – PERÍCIA MÉDICA – CANDIDATO ELIMINADO POR INAPTIDÃO – CONTROLE JUDICIÁRIO LIMITADO À LEGALIDADE DO CERTAME – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar os aspectos de legalidade entre as etapas do certame, as exigências legais e editalícias.

2. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso.

3. Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, bem como de perícia médica para averiguar condição de pessoa com deficiência, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020109-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO – CARGO DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS – DEMONSTRADA – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo expressa disposição no edital acerca da obrigatoriedade de entrega de documentos em datas pré-estabelecidas, não há como manter candidato retardatário no concurso, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e a todos os concorrentes.

Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do concurso público, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (N.U 0051810-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022,
Publicado
no DJE 22/12/2022)

(N.U 1000227-77.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)

Forte nessas razões,

em consonância ao parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível
, a fim de manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023